Tribunal: TJSP
Processo: 1015048-93.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Ação regressiva - danos elétricos - ressarcimento de danos materiais - responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição Federal - risco da atividade - nexo causal não comprovado - relatórios internos que indicam a inocorrência de perturbações no fornecimento de energia elétrica - art. 205 da Resolução Normativa no 414/2010 da Aneel e Módulo 9 do PRODIST - ação julgada improcedente -

Ementa:
Ação regressiva - danos elétricos - ressarcimento de danos materiais - responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição Federal - risco da atividade - nexo causal não comprovado - relatórios internos que indicam a inocorrência de perturbações no fornecimento de energia elétrica - art. 205 da Resolução Normativa no 414/2010 da Aneel e Módulo 9 do PRODIST - ação julgada improcedente - recurso improvido.